Tribunal: STF
Processo: AI 623854
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. 
   EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS 
   PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL 
   AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Para a exoneração de servidor 
   público, ainda que em estágio probatório, é imprescindível a 
   observância do devido processo legal com as garantias a ele 
   inerentes. Precedentes. 
2. Impossibilidade de reexame de provas
   em recurso extraordinário: incidência da Súmula 279 do Supremo 
   Tribunal Federal.